Tribunal: TJSP
Processo: 1094474-44.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO, AINDA QUE PRESENTE A INADIMPLÊNCIA, ABUSIVA E ILEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9656/98. SÚMULA No 94 DO TJSP. RESCISÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de notificação prévia e a não observância do prazo de 60 dias para a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO, AINDA QUE PRESENTE A INADIMPLÊNCIA, ABUSIVA E ILEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9656/98. SÚMULA No 94 DO TJSP. RESCISÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de notificação prévia e a não observância do prazo de 60 dias para a rescisão de contrato de plano de saúde configura falha na prestação de serviço. Princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato que devem ser preservados. Restabelecimento devido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094474-44.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE, é apelada MARIA JOSE FERRARI
PATANE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094474-44.2017.8.26.0100 - ERA
2
Apelação Cível no 1094474-44.2017.8.26.0100
Apelante: Sul America Serviços de Saúde
Apelado: Maria Jose Ferrari Patane
Comarca: São Paulo
V. 1057
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO,
AINDA
QUE
PRESENTE
A
INADIMPLÊNCIA,
ABUSIVA E ILEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO
ÚNICO, II, DA LEI No 9656/98. SÚMULA No 94 DO
TJSP. RESCISÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de notificação prévia e a não observância do
prazo de 60 dias para a rescisão de contrato de plano de
saúde configura falha na prestação de serviço. Princípios da
boa-fé objetiva e função social do contrato que devem ser
preservados. Restabelecimento devido.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial
(págs. 138/144), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou procedente em
parte a ação cominatória com pedido de indenização por dano moral, para,
tornando definitiva a tutela de urgência concedida, condenar a ré a
restabelecer o plano da autora. Pela sucumbência recíproca, condenou cada
parte a arcar com metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Apela a ré (págs. 146/154), sustentando que a rescisão do
contrato de plano de saúde não afronta o contrato e a Lei no 9.656/98. Aduz
que as partes pactuaram livremente, comprometendo-se a cumprir as cláusulas
dispostas, inexistindo abusividade na rescisão automática do contrato,
verificada a inadimplência. Aponta que não foram localizados diversos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094474-44.2017.8.26.0100 - ERA
3
pagamentos, sendo que a autora vinha adimplindo suas mensalidades com um
ou dois meses de atraso. Desta forma, verificada a mora da autora, pleiteia a
reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 177/180).
Contrarrazões apresentadas (págs.165/169).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 172).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal
de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de
21.2.2017 e REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de
2.9.2016).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Alexandre
Semedo de Oliveira que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto
dos autos.
Narra a autora que é beneficiária do plano de saúde firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094474-44.2017.8.26.0100 - ERA
4
com a ré em meados de 1991, na modalidade individual, produto 301 (págs.
25/56). Aduz que, ao agendar exames para acompanhamento médico em
meados de 2017, teve a informação de que seu contrato estaria cancelado por
falta de pagamento das mensalidades dos meses de maio e junho de 2017.
Afirma que foi impedida de regularizar os pagamentos e que não foi
notificada pela ré sobre as mensalidades em aberto e a rescisão do contrato.
Diante da ilegalidade na rescisão, pleiteou o restabelecimento do plano de
saúde e indenização por dano moral, uma vez que tem 99 anos de idade e
estava em tratamento médico.

Com efeito, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da
Lei no 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de
plano de saúde individual, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze
meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
A súmula 94 deste Tribunal de Justiça dispõe da mesma
forma: “A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta
rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a
prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da
mora”.
Assim, eventual cláusula que possibilita a rescisão do plano
por não pagamento de mensalidade em período inferior ao de sessenta dias
deve ser considerada nula, pois em desacordo com o artigo 13, parágrafo
único, II, da Lei no 9.656/98 e à Súmula 94 deste E. Tribunal.
No caso dos autos, ainda que se reconheça eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094474-44.2017.8.26.0100 - ERA
5
inadimplência da autora, a ré não comprovou a observância dos prazos
previstos e, sequer, notificou, previamente, a autora sobre suposta
inadimplência a fim de que purgasse a mora, rescindido o contrato em
02/06/2017 (pág. 27).
Assim, devem ser levadas em consideração a boa-fé objetiva
e a função social do contrato, que reforçam a necessidade de preservação da
avença, conforme previsto no art. 421 do Código Civil. A rescisão unilateral
foi, portanto, abusiva, devendo, o contrato, ser imediatamente restabelecido.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da
parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre valor da
causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora